Tribunal: TJPA
Processo: 0800149-94.2023.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800149-94.2023.8.14.1875

APELANTE: EDILSON PEREIRA DOS SANTOS, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, EDILSON PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800149-94.2023.8.14.1875

APELANTE/APELADO: EDILSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TARIFA BANCÁRIA NÃO CONTRATADA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEIXOU DE JUNTAR INSTRUMENTO DA CONTRATAÇÃO QUE PERMITIRIA A COBRANÇA DE TARIFA. COBRANÇA QUE SOMENTE SE JUSTIFICA ATRAVÉS DE PRÉVIO PACTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MATERIAS DECORRENTES. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. DANO QUE DEVE SER COMPROVADO, NÃO RESTANDO PRESUMIDO PELA MERA COBRANÇA DE TARIFAS DE BAIXO VALOR QUE NÃO COMPROMETERAM SIGNIFICATIVAMENTE OS RENDIMENTOS DO CONSUMIDOR.
RECURSO DO CONSUMIDOR.
MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO MORAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MORAL.
RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO PARCIALMENTE O APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E NÃO PROVIDO O APRESENTADO PELO CONSUMIDOR.

I – Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira deixou de juntar documento do qual ensejava comprovar a licitude da contratação, fazendo-se forçoso declarar a inexistência da relação jurídica e a ilegitimidade da cobrança de tarifa bancária;

II – Pela cobrança de débitos inexistentes, é decorrente o pagamento de indenização material pelo dobro do indevidamente cobrado, vide art. 42 do CDC e Súmula 297 do STJ;

III – Dano moral que não pode se presumido, ante cobrança de tarifas de valor irrisório, devendo ser considerado inexistente quando a parte consumidora não comprova o significativo abalo na sua personalidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800149-94.2023.8.14.1875

APELANTE/APELADO: EDILSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
EDILSON PEREIRA DOS SANTOS
e
BANCO BRADESCO SA
contra sentença proferida pelo

Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São João de Pirabas nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos Decorrentes de Serviço não Contratado C/C Pedido de Indenização por Danos Materiais e por Danos Morais
.

Consta da inicial da ação: 1) que a parte autora é beneficiária da previdência social e que possui conta de recebimento de benefício na instituição financeira demandada; 2) que a requerida passou a cobrar mensalmente junto a sua conta R$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos) a título de tarifa denominada “Cart. Cred. Anuid”; 3) que jamais contratou qualquer serviço que impusesse o pagamento da referida tarifa; 4) por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer contratação que permita a cobrança da taxa; 4) desse modo, pleiteou a restituição material pelo dobro do valor até então descontado e pelo dano moral suportado.

Contestação fora apresentada pela demandada (ID.

19405505), onde aduziu pela legalidade da cobrança da tarifa advinda de contratação livremente pactuada pelas partes. Não obstante, também sustentou pela ausência de interesse do autor, vide ausência de prévio requerimento administrativo.

Prolatada sentença (ID. 19405520), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTE os pedidos contidos em inicial. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a demanda não teria demonstrado a legalidade da contratação, motivo pelo qual declarou a inexistência do pacto entre as partes e a ilicitude da cobrança da tarifa. Por isso, condenou a instituição financeira a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da autora, bem como pagamento de indenização moral de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

APELAÇÃO apresentada pela demandada BANCO BRADESCO SA (ID. 19405526), onde sustenta que a sentença merece total reforma. Nesse sentido, alega que: 1) a contratação é lícita, vide ausência de prova do autor da inexistência da contratação; 2) inexistiria ato ilícito passível de indenização material ou moral; 3) inaplicação da restituição pelo dobro do indébito; 4) subsidiariamente, pela redução do valor da indenização moral.

APELAÇÃO apresentada pelo demandante EDILSON PEREIRA DOS SANTOS (ID. 19405530), onde afirma que a sentença merece ser parcialmente reformada para majoração do valor da indenização moral. Nesse sentido, pleiteia o recebimento de indenização moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800149-94.2023.8.14.1875

APELANTE/APELADO: EDILSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das presentes apelações.

Em sede recursal, voltou-se os apelantes contra sentença que declarou procedente os pedidos autorais e determinou a restituição em dobro do valor cobrado a título de tarifa bancária não contratada, bem como ao pagamento de indenização moral de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesse caminho, percebe-se que ambos os recursos acabam por questionar a integralidade da sentença de piso. Por isso, analisar-se-á primeiramente o recurso apresentado pela instituição financeira apelante.

RECURSO APRESENTADO POR BANCO BRADESCO SA

Primeiramente, faz-se importante elucidar que o presente caso comporta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório decorrente. Trata-se, sobretudo, de medida impositiva em face da hipossuficiência de qualquer consumidor em prestar provas de que não realizou certo ato de contratação.

Por essa perspectiva, a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O BANCO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. 2. A preliminar de inépcia da inicial por ausência de juntada de documento indispensável ao deslinde da questão deve rejeitada, a uma porque
a relação entre as partes é consumerista pressupondo inversão do ônus da prova, a outra porque a afirmação da autora/apelada foi de que inexistiu qualquer contrato de empréstimos
; (..). 5. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE, Apelação Cível nª 0000199-29.2016.8.17.0740, 5ª Câmara Cível, Relator: Des. José Fernandes Lemos, p, 23.04.2019)

Então, percebe-se que a análise recursal deve seguir o seguinte roteiro: 1) examinar se a instituição financeira apresenta documento que comprove a legitimidade da cobrança da tarifa cerne do litígio; 2) caso seja aferido pela inexistência do pacto, se cabe condenação material pelo dobro do descontado pela tarifa; 3) no mesmo caminho, se é reconhecível o dano moral alegadamente suportado.

De plano, em análise aos documentos juntados pela instituição financeira em contestação (ID.

19405505), nota-se que nem o termo de adesão ao serviço cobrado e tampouco o termo de abertura de conta-bancária foram juntados aos autos. Desse cenário, esse presente juízo considera que o caso exigiria da instituição financeira a prestação probatória do pacto firmado entre as partes. Portanto, nem mesmo a mera afirmação do uso fático dos serviços bancários cobrados não possui o condão de aproximar a legalidade da cobrança, eis que não se pode presumir que o consumidor estava ciente da cobrança tão somente pelo uso do produto. Faz-se fundamental, então, prévia previsão contratual, o que não fora comprovado em sua existência no caso particular.

Sobre o tema, vejamos a cediça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. (...)
3. Conforme entendimento sedimentado no STJ, a cobrança de taxas e tarifas bancárias depende sempre da sua expressa pactuação
. Inafastável a incidência da Súmula 83 STJ, aplicável à ambas as alíneas do permissivo constitucional. (...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.480.368/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a cobrança de taxas e tarifas bancárias deve ter expressa previsão contratual
. 2. Não juntados aos autos os contratos, deve o agravante suportar o ônus da prova, afastando-se as tarifas contratadas e limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp n. 1.578.048/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 26/8/2016).

Por esse motivo, observando-se a ausência de conteúdo probatório fornecido pela instituição financeira ao juízo para o vislumbre do caso, nota-se forçoso reconhecer, em face da inversão do ônus probatório, a inexistência da relação jurídica questionada que permitiria a cobrança da tarifa impugnada.

Desse modo, uma vez considerada como indevidas os descontos realizados em razão de tarifa relativa a serviço bancário não contratado, evidente a existência de ato ilícito civil que enseja a reparação pelo dobro do valor descontado injustamente, tendo em vista que as cobranças em questão estavam sendo aplicadas mesmo em explicita ausência de requisitos formais contratuais mínimos. Dessa forma, afasta-se o
‘’engano justificável’’
previsto como condição de exclusão da indenização disposta no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse caminho, faz-se importante ressaltar que a aplicação do CDC ao caso corresponde também ao entendimento vinculante firmado na Súmula nª 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297 do STJ - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Fixada a tese de que a responsabilidade objetiva da parte recorrida se encontra instituída e nela repercute seu dever de indenizar materialmente pelo dobro do indevidamente cobrado, deve-se observar se existiu ou inexistiu dano a personalidade da recorrida que enseja reparação.

Notoriamente, conforme entende parte da jurisprudência pátria, o instituto da reparação moral não deve ser tomado de maneira demasiadamente ampla que permitiria considerá-lo presumido em qualquer caso. Deve-se, portanto, analisar cada situação conforme o tamanho do dano suportado e se houve ou não comprometimento a personalidade do consumidor.

Analisando a lide, verifica-se que os descontos impugnados foram realizados em valores considerados diminutos, não restando cristalino que tais cobranças dilapidaram significativamente os vencimentos do autor e que isso teria lhe conduzido a significativo abalo moral. Para além disso, por mais que exista a exigência de específica prestação probatória da contratação do pacote de serviços bancários e que tal comprovação não fora realizada pela instituição financeira, resta evidente o dano moral no caso não deve ser considerado presumido.

Portanto, por mais que a cobrança não poderia ter sido feita pela falta de contratação entre partes, impossível se aferir que a parte tenha sofrido prejuízo moral pelos descontos relativos a serviços oferecidos. Logo, não há o que se falar de dano moral indenizável.

Nessa mesma linha de entendimento, vem compreendendo a jurisprudência pátria. Em casos análogos, onde os descontos são realizados em pequenos valores, compreende-se que inexiste comprovação presumida do abalo na moralidade do consumidor.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA - DIREITO À ISENÇÃO - INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 3.402/06 - COBRANÇA INDEVIDA - VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE - INEXISTÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS. - A abertura de conta bancária para recebimento de benefício previdenciário não está sujeita à cobrança de tarifas pelo banco, consoante Resolução nº 3.402/06, ainda que seja utilizada para pagamento de empréstimo consignado. - A opção do correntista de contratar a conta com incidência de tarifas deve ser comprovada nos autos pela instituição financeira e só será considerada legítima se ao consumidor tiverem sido explicadas, de forma destacada e detalhada, as consequências de tal escolha, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva, da informação e da transparência que permeiam as relações de consumo. - Não se cuidando os descontos indevidos de danos "in re ipsa", incumbe à parte autora o ônus de comprovar que a falha no serviço causou-lhe humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados, eis que somente considera-se dano moral indenizável a dor subjetiva, interior, que, fugindo à normalidade do cotidiano do homem médio, venha causar a efetiva ruptura de seu equilíbrio emocional, interferindo intensamente em seu bem estar.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.000574-6/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/03/2023, publicação da súmula em 09/03/2023)

Desta feita, considerando-se que no presente caso, da existência de prática abusiva por parte da instituição financeira, que implicou na caracterização de dano material a parte consumidora, vide ausência de previsão contratual para cobrança de tarifas bancárias, compreende-se que é devido tão somente a restituição em dobro do valor do indébito. Portanto, exclui-se da sentença a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização moral. Trata-se, sobretudo, de reconhecer que a cobrança ilegal não conduziu a qualquer dano à moralidade do consumidor, vide persistirem em débitos de valor irrisório de R$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos) descontados mensalmente.

Desse modo, latente a necessidade de reformar parcialmente a sentença em favor a instituição financeira para afastar a condenação ao pagamento de indenização moral. Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de que seja afastada a condenação da apelante a reparação moral.

RECURSO APRESENTADO POR
EDILSON PEREIRA DOS SANTOS

Uma vez reformada a sentença com base no apelo da instituição financeira, afastando-se a condenação ao pagamento de indenização moral, faz-se evidente a perda da pertinência do apelo recursal do consumidor, vide pretender a majoração da indenização que fora afastada.

Portanto,
CONHEÇO
o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Reformada parcialmente a sentença em desfavor da instituição financeira, a qual ainda é sucumbente na causa, e ainda considerando a redução do proveito econômico da parte vencedora, majoro os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico, conforme art. 85 do CPC/2015.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025